Tribunal: TJDFT
Processo: 0743665-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Conflito de Jurisdição. Resolução 1/2024. Inquérito penal em curso. Possível prática de crime sexual praticado contra adolescente em ambiente diverso do contexto doméstico e familiar. Competência da vara criminal.

I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente em face da Sétima Vara Criminal de Brasília/DF, os autos de Inquérito Policial instaurado para o fim de apurar prática, em tese, de crime de natureza sexual praticado contra adolescente, em ambiente diverso do doméstico e familiar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente perpassa necessariamente pela análise da Resolução 1, de 23 de julho de 2024, que criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso dos autos, embora se apure suposto crime contra adolescente, não se evidencia dos elementos trazidos ao caderno processual violência doméstica e familiar apta a atrair a competência da nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
4. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitado.